Tribunal: TJSP
Processo: 2121148-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Município de Itaí - Suspensão do feito diante do reconhecimento de repercussão geral do tema no 1184/STF - Não há determinação de sobrestamento dos processos - Suspensão do artigo 1.035, § 5o, do CPC não implica no reconhecimento da repercussão geral - Ausência de determinação do relator - Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Município de Itaí - Suspensão do feito diante do reconhecimento de repercussão geral do tema no 1184/STF - Não há determinação de sobrestamento dos processos - Suspensão do artigo 1.035, § 5o, do CPC não implica no reconhecimento da repercussão geral - Ausência de determinação do relator - Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio ente Municipal - Precedente do STJ - Súmula no 452 - Valor da causa que supera o valor de alçada – Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução - RECURSO PROVIDO.